Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-20.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025317-20.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NAIARA ALVES DE LIMA - CPF: 060.339.801-40 (EMBARGANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.009.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1025317-20.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: NAIARA ALVES DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com imposição de pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se houve omissão: (i) quanto à ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) no que tange à insuficiência da prova; e (iii) aos elementos que legitimam a imposição do regime fechado.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegalidade da busca domiciliar, assentando a existência de fundadas razões prévias, consistentes na tentativa de fuga da acusada ao avistar a viatura e no descarte de invólucro contendo entorpecente.

4.

A condenação foi mantida com base em conjunto probatório composto por auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos policiais colhidos em juízo, considerados idôneos na ausência de elementos concretos de má-fé, perseguição ou incriminação indevida.

5.

O regime inicial fechado foi fundamentado na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável, decorrentes de condenações definitivas anteriores, fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. A tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. O prequestionamento exige a presença de uma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, e 93, IX; CPP, arts. 157, 244 e 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280; STF, RE 1.547.708 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.882.651/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1025317-20.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: NAIARA ALVES DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Naiara Alves de Lima, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que a condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que o julgado é omisso, pois “
concluiu pela licitude da entrada domiciliar sem mandado judicial, afirmando que houve “fundadas razões”, em razão de suposta atitude suspeita da acusada. Todavia, não houve enfrentamento concreto acerca da existência de elementos objetivos prévios que justificassem a medida extrema de violação de domicílio
”.

Aduz que há “
omissão quanto à suficiência da prova exclusivamente policial [...] Não houve manifestação acerva: da ausência de testemunhas independentes; da inexistência de outros elementos probatórios externos; do risco de condenação baseada unicamente em narrativa estatal”.

Verbera que a omissão consiste ainda no fato de “
o acórdão manter o regime inicial fechado com base genérica na reincidência e circunstância judicial desfavorável, sem explicitar: quais circunstâncias concretas justificariam a imposição do regime mais gravoso; por que medidas menos severas seriam insuficientes
”.

Para fins de prequestionamento, almeja “
pronunciamento expresso acerca da violação aos seguintes dispositivos: art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 157 do Código de Processo Penal; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (Id. 360151359 - pág. 1-3).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos (Id. 362659877 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1025317-20.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante o alegado, as omissões alardeadas não existem.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi lícito; (ii) a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, ou se cabível absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) houve bis in idem na consideração desfavorável do antecedentes e da reincidência; (iv) o regime inicial fechado está adequadamente fundamentado; e se (v) subsistem os fundamentos da prisão cautelar para negar o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.
A busca domiciliar sem mandado mostrou-se válida, pois precedida de fundadas razões extraídas de elementos objetivos anteriores ao ingresso no imóvel, notadamente a atitude suspeita da acusada que, ao avistar a viatura, tentou ingressar na residência e descartou invólucro contendo cocaína.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial positivo para cocaína.
A autoria encontra amparo nos depoimentos coesos e convergentes dos policiais militares, prestados na fase inquisitorial e em juízo, os quais possuem idoneidade probatória quando ausentes elementos concretos de má-fé ou perseguição.

5.
Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois comprovada a prática do tráfico imputado a ré
.

6.
Não há bis in idem quando condenações definitivas distintas e anteriores ao fato são utilizadas separadamente, uma para negativar os antecedentes e outra para reconhecer a reincidência, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O regime inicial fechado está adequadamente justificado pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência da ré
;

8. Não há direito de recorrer em liberdade quando a prisão preventiva ampara-se em fundamentos idôneos que permanecem hígidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões objetivamente aferíveis, como tentativa de evasão ao avistar a polícia e descarte de entorpecente. 2. A absolvição ou a desclassificação é inviável se comprovada a prática do crime de tráfico. 3. Não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas distintas, uma para os maus antecedentes e outra para a reincidência. 4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial fechado. 5. Não há direito de recorrer em liberdade quando persistentes os fundamentos da prisão preventiva.”

Para que não reste dúvida, relembro que validade da busca domiciliar restou assentada nos seguintes termos:

Não obstante o alegado, as provas produzidas refutam a ilegalidade da busca domiciliar alardeada na apelação.

Conforme apurado, a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando avistou a recorrente em frente a uma residência.

Ao perceber a presença da viatura, ela tentou se ocultar no imóvel. Também dispensou um involucro, que os policiais constataram ser cocaína
.

Em razão do acontecido, revistaram a residência e encontraram mais drogas.

A respeito da diligência, o PM Welder Pereira Tavares declarou na fase inquisitorial:

Que durante Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, em patrulhamento no Bairro Jardim Liberdade, a conduzida, que estava entrando na residência
, ao perceber a equipe tática, dispensou um invólucro; que, ao fazer a checagem do referido invólucro tratava-se de uma substância esbranquiçada, aparentando ser análoga à cocaína
; Que durante a entrevista com
a conduzida, ela nos informou que havia mais invólucros, que estavam escondidos na bermuda de uma criança, onde havia mais 18 invólucros, com substância análoga à cocaína
, que, ainda, nos informou que possui passagens por tráfico e roubo, e também, faz uso de tornozeleira eletrônica de nº 4212014393, por condenação por tráfico de drogas; Que ela informou também, que havia uma cédula de 50 reais consigo; Que diante disso foi dada voz de prisão para providencias cabíveis e a mesma foi entregue na 1ª DP, sem lesões e sem uso de algemas [...] (Id. 350327531 - pág. 6-7).

O depoimento de Paulo Sérgio dos Santos Junior foi no mesmo sentido (Id. 350327531 - pág. 10-11).

Na instrução processual, PM Welder Pereira Tavares ratificou as circunstâncias do flagrante [...]

oitiva do PM Paulo Sérgio dos Santos Junior auxiliou na compreensão do caso: [...]

O Boletim de Ocorrência n. 2025.298516 (Id. 350327531 - pág. 3-5 ) e o termo de exibição e apreensão n. 2025.16.442320 (Id. 350327531 - pág. 8) corrobora o relato dos militares.

Anoto que a alegação da ré em juízo, no sentido de que as drogas foram plantadas pelos policiais e que estava dormindo quando eles invadiram sua casa, encontra-se completamente dissociada do conjunto de provas
.

Também não existem provas de que os policiais que atenderam a ocorrência haviam agredido a ré em uma abordagem anterior.

Convenientemente, ela afirmou que o caso não foi denunciado, de modo que não há registro do acontecido.

O tal amigo que, segundo ela, presenciou a violência não foi identificado, muito menos ouvido
.

É pacífico o entendimento de que “a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...] (TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não socorre a apelante.

[...]

De se consignar que “O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixouo entendimento de que,
quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes
, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”. (RE 1547708 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025).

Além disso, o STF entende “[...] a justa causa para o ingresso domiciliar ficou caracterizada
após a atitude suspeita do acusado, o qual, após avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro da residência
.” (RE 1558152 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025).

Destarte, impositivo reconhecer que a tentativa de ingressar na residência quando avistou a viatura, somada à apreensão do entorpecente que foi descartado pela ré nesse momento, forneceu motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado
. [...]

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] 7. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal prescinde de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito; no caso concreto, a evasão do indivíduo ao avistar a viatura, logo após sair da residência indicada, aliada à apreensão de droga em seu poder, configura fundada suspeita objetiva e suficiente para legitimar a revista pessoal.

8. A atuação policial em via pública, diante de conduta tipicamente suspeita de fuga ao avistar a guarnição, mostra-se proporcional e necessária para resguardar a ordem pública, inexistindo qualquer elemento que indique perseguição pessoal ou discriminação por raça ou classe social que pudesse macular a diligência.

9. Quanto à busca domiciliar, a informação objetiva de que o usuário havia adquirido droga na residência de muro amarelo, com indicação do vendedor e de suas características, seguida da visualização do acusado com tais características no imóvel e de sua fuga para o interior da casa ao perceber a aproximação da viatura, constitui conjunto de "fundadas razões" que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado, em situação de flagrante de crime permanente.

10. O entendimento adotado harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal e da própria Corte Superior no sentido de que a fuga do acusado para dentro do imóvel, em contexto de suspeita objetiva de tráfico de drogas, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado, especialmente quando precedida de apreensão de entorpecentes e de indicação do local e do agente.[...] 10. O entendimento adotado harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal e da própria Corte Superior no sentido de que a fuga do acusado para dentro do imóvel, em contexto de suspeita objetiva de tráfico de drogas, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado, especialmente quando precedida de apreensão de entorpecentes e de indicação do local e do agente. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.174.589/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

[...] 8. Quanto à busca domiciliar, o Tribunal local consignou, com base em relatos policiais e imagens em vídeo, que houve autorização do próprio morador, concluindo pela inexistência de vícios de consentimento, de modo que a pretensão de desconstituir tal conclusão demandaria incursão na seara fático-probatória, também obstada pela Súmula n. 7/STJ.

9. Ainda que afastado o consentimento, a busca domiciliar encontra fundamento autônomo na situação de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de entorpecentes no interior do veículo imediatamente antes do ingresso na residência e pela confissão do acusado de que mantinha mais drogas em casa, o que autoriza o ingresso sem prévia ordem judicial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.061.949/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

Quanto ao pedido de absolvição ou de desclassificação, o acórdão os rechaçou ante a suficiente de provas demonstrando que a ré incidiu na conduta ilícita.

Saliento que os policiais responsáveis pela apreensão foram ouvidos em juízo, o que refuta a alegação de que a condenação pautou-se exclusivamente em elementos angariados na fase inquisitorial.

O aresto consignou que não havia indicativos de que os agentes estatais ‘plantaram’ as drogas, como a ré alegou na instrução processual e nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Assim, aplicou-se ao caso entendimento pacificado, no sentido de que
"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

O aresto também consignou que a ré responde ao “
executivo de pena n. 2000507-09.2024.8.11.0064, em decorrência de
duas
condenações por tráfico de drogas
”.

A existência de dupla condenação permitiu reconhecer sua reincidência e valorar negativamente a vetorial dos antecedentes.

Tais circunstâncias justificaram a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação pátria (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), a reincidência, ainda que não específica, a existência de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito são motivações idôneas para a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.040.106/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026).

[...] O regime inicial fechado foi fundamentado em elementos concretos, como a pena superior a 4 anos de reclusão, a reincidência do agravante e a existência de circunstância judicial negativa, estando em conformidade com o Código Penal. A utilização da reincidência para agravar a pena na dosimetria e para determinar o regime inicial mais gravoso não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado deste Tribunal Superior. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.033.214/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Como se vê, os pontos indicados como omissos foram apreciados de forma clara e coerente.

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

No entanto, olvidam-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

De toda sorte, “
O acórdão embargado
não incorre em omissão por não ter se manifestado sobre todos os dispositivos constitucionais e legais invocados
(artigo 620 do Código de Processo Penal,
artigos
5º, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489 do Código de Processo Civil), pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que explicite de forma clara, suficiente e coerente a razão de decidir, o que foi atendido ao expor, de modo completo, o motivo pelo qual o agravo regimental não foi conhecido
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.058.271/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 25/3/2026).

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

[...] O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos
, mantendo na íntegra o acórdão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026